Tribunal: STF
Processo: HC 108434
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA NA FORMA CONTINUADA (ART. 168-A C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO AO REFIS POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA EX OFFICIO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária (Código Penal, art. 168-A, c/c art. 71), sendo certo que pena-base foi aumentada em 3 (três) meses por conta do elevado prejuízo aos cofres públicos (mais de R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais em valores atualizados) e acrescida de um quinto pela continuidade delitiva. Inexistência de arbitrariedade flagrante ou teratologia evidente que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal.



    3. A alegação de suposta existência de confissão espontânea não foi ventilada nas instâncias inferiores, de sorte que sua apreciação originária pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria supressão de instância, rechaçada pela firme jurisprudência da Corte (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    4. A suspensão da pretensão punitiva estatal fundada no art. 68 da Lei nº 11.941/2009 somente é cabível se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    5. Na espécie, a sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 21 de maio de 2008, sendo que o pedido de parcelamento do débito tributário somente ocorreu mais de um ano após, em 29 de novembro de 2009. Improcedente a tese de suspensão da pretensão punitiva estatal.



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual.